Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Acolhimento institucional. Guarda. Dilação probatória. oitiva da parte. Indeferimento. Mitigação. inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em razão da interposição contra decisão que indeferiu a produção de prova.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova, à luz do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, e da tese firmada no Tema no 988, do colendo STJ.
III. Razões de decidir
3. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações.
4. As decisões interlocutórias de indeferimento de prova oral não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, sendo inadequada a via processual eleita. Ademais, ausente urgência a justificar a compensação pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0744049-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/3/2025; AGI 07121803120208070003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/9/2021.